Tribunal: TJPA
Processo: 0003552-31.2016.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003552-31.2016.8.14.0071

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NOEDSON CARVALHO PEREIRA, MUNICIPIO DE BRASIL NOVO, DIOGO FELIPE ASSIS DA SILVA, MARINA RAMOS SPEROTTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESTABELECIMENTO. CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Agravo de Instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra o ESTADO DO PARÁ diante de
decisão monocrática
que deu provimento
à Apelação do ora Agravado para reformar a sentença, afastando a condenação do Estado e do Município quanto ao ressarcimento/reembolso de despesas e o restabelecimento do Agravante ao Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que deu provimento à Apelação do ora Agravado contra a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo ora Agravante.

3. O Agravante apresenta duas teses: (i) que a busca por tratamento médico em outro Estado da Federação decorreu pelo risco de morte súbita, para o qual o único tratamento médico adequado configura o tratamento que seja prestado de forma célere, sob pena de se tornar inútil ante o iminente óbito do paciente; (ii) e que a parte autora da Ação fez prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto o Estado do Pará e o Município de Brasil Novo não se desincumbiram do ônus de provar o pretenso tratamento médico adequado prestado ao paciente do SUS.

III. Razões de decidir

4.
O Tratamento Fora do Domicílio (TFD), instituído pela Portaria nº 55 de 1999, da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no Município de origem ou no Estado, quando esgotados todos os meios de atendimento, garantindo o transporte do paciente e acompanhante, se necessário, e uma ajuda de custo para estadia e alimentação.

5.
O Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, estabelece a cooperação entre os Entes Federativos, de modo a garantir a prestação integral e universal dos serviços de saúde.

6.
O Agravante
se desincumbiu do ônus da prova quanto à necessidade de Tratamento Fora do Domicílio em outro Estado da Federação diante do grave prognóstico do paciente e da oferta mais célere de realização do transplante cardíaco
no Estado do Ceará, evitando agravamento de seu estado de saúde e consequente óbito.

7. Quanto ao ressarcimento das despesas com alimentação e deslocamento na cidade cearense, constata-se a ausência de solicitação de encaminhamento de TFD pelo médico responsável do paciente e seu acompanhante para a cidade do mencionado tratamento, nos termos dos artigos 6º e 7º da Portaria
nº 55 de 1999 da Secretaria de Assistência à Saúde, não sendo ainda
apresentada documentação hábil a comprovar tais gastos para que se possa pleitear o seu ressarcimento junto ao Estado e ao Município.

8. A parcial reforma da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.080 de 1990
;
Ministério da Saúde,
Portaria nº 55 de 1999.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054004-42.2015.8.14.0051 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº

0003552-31.2016.8.14.0071
- PJE
) interposto
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTÁ DO PARÁ
diante de
decisão monocrática
que deu provimento
à Apelação do ora Agravado para reformar a sentença, afastando a condenação do Estado e do Município quanto ao ressarcimento/reembolso de despesas e o restabelecimento do Agravante ao Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Deste modo, não tendo o apelado sido transferido ou encaminhado para dar continuidade ao seu tratamento em outro Estado da Federação, porque restou exauridas as possibilidades de tratamento médico imediato no local de origem (Estado do Pará), para que justificasse o seu deslocamento para outra localidade, in casu, Estado do Ceará, não se mostra razoável a manutenção da condenação do Apelante e do Município de Brasil Novo na obrigação de ressarcir valores retroativos à título de TFD.

Na mesma linha de entendimento, não merece procedência o pedido de restabelecimento do apelado ao Programa TFD, quando se denota que ele não apresentou nos autos laudo médico que indique a impossibilidade de seu tratamento junto ao sistema de saúde do Estado do Pará e, a imprescindibilidade de continuar seu tratamento junto ao Hospital de Messejena, no estado do Ceará.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO AO APELO para reformar a sentença, afastando a condenação do Apelante ao ressarcimento/reembolso de despesas e o restabelecimento do apelado ao Programa de Tratamento Fora de Domicílio.
(Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
17394741
), o Agravante
alega que consta na petição inicial da Ação, o Laudo Médico de Tratamento Fora do Domicílio, apontando que o paciente Diogo Felipe Assis da Silva necessitava de “
transplante cardíaco
” e apresentava “
risco de morte súbita
”.

Aduz que a busca por tratamento médico em outro Estado da Federação decorreu pelo risco de morte súbita, para o qual o único tratamento médico adequado configura o tratamento que seja prestado de forma célere, sob pena de se tornar inútil ante o iminente óbito do paciente.

Afirma que a parte autora da Ação fez prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto o Estado do Pará e o Município de Brasil Novo não se desincumbiram do ônus de provar o pretenso tratamento médico adequado prestado ao paciente do SUS.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática agravada para negar provimento à Apelação do Estado do Pará contra a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública.

O Agravado apresentou contrarrazões
(Id.
28276440
),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que deu provimento à Apelação do ora Agravado contra a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo ora Agravante.

É fato incontroverso que o paciente estava devidamente inscrito e fazendo uso do programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), havendo se deslocado entre o Município de Brasil Novo até Altamira e, posteriormente até Belém, antes de realizar o transplante em outro Estado da Federação.

Em análise dos autos, verifica-se que na Ação inicial
(processo nº 0003552-31.2016.8.14.0071)
, tanto o Autor (Id.
41681497)
, ora Agravante, quanto o ora Agravado (Id.
41681507)
, apresentaram o
Laudo Médico de Tratamento Fora do Domicílio
que comprova que o paciente é portador de insuficiência cardíaca, demandando tratamento de alta complexidade, qual seja, transplante cardíaco, sob risco de morte.

Assim, diante do grave prognóstico, ao receber oferta de transplante cardíaco mais célere do que a do Estado do Pará, o paciente e sua acompanhante se deslocaram sem a cobertura do TFD ao Estado do Ceará para realizar o procedimento
no Hospital de Messejana (Id. 41681497).

Pela mesma razão, constata-se que o ora Agravante
se desincumbiu do ônus da prova quanto à necessidade de Tratamento Fora do Domicílio em outro Estado da Federação, evidenciada a necessidade de transplante cardíaco,
justificando seu deslocamento diante da oferta mais célere do procedimento a fim de evitar o agravamento de seu estado de saúde e consequente óbito
.

O Tratamento Fora do Domicílio (TFD), instituído pela Portaria nº 55 de 1999, da Secretaria de Assistência à Saúde (SAS - Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no Município de origem ou no Estado, quando esgotados todos os meios de atendimento, garantindo o transporte do paciente e acompanhante, se necessário, e uma ajuda de custo para estadia e alimentação.

Os artigos 4º, 6º e 7º da referida portaria dispõem quanto a abrangência, cobertura e solicitação do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) aos pacientes e seus acompanhantes, vejamos:

Art. 4º - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

(...)

Art. 6º - A solicitação de
TFD
deverá ser feita pelo médico assistente do paciente nas unidades assistenciais vinculadas ao SUS e autorizada por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual, que solicitará, se necessário, exames ou documentos que complementem a análise de cada caso.

Art. 7º - Será permitido o pagamento de despesas para deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade do paciente se deslocar desacompanhado.

Sobre a responsabilidade do Estado e do Município, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é “
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”. Nesse contexto, estão englobados todos os Entes Federativos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos solidariamente responsáveis pela efetivação desse direito fundamental.

Outrossim, o Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, estabelece a cooperação entre os Entes Federativos, de modo a garantir a prestação integral e universal dos serviços de saúde.

Dessa forma, verifica-se que assiste razão ao Agravante quanto ao direito de restabelecimento do paciente ao programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), para dar continuidade ao tratamento.

Contudo, quanto às despesas com alimentação e deslocamento na cidade cearense, constata-se a ausência de solicitação de encaminhamento de TFD pelo médico responsável do paciente e seu acompanhante para a cidade do mencionado tratamento, nos termos dos artigos 6º e 7º da Portaria
nº 55 de 1999 da SAS
, bem como não foi apresentada documentação hábil a comprovar tais gastos para pleitear o seu ressarcimento junto ao Estado e o Município de Brasil Novo.

Acerca do ônus da prova, cabe ao Autor, ora Agravante, demonstrar o fato constitutivo do seu direito, cabendo ao Agravado a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme estabelece o artigo 373, do CPC de 2015:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (Grifo nosso)

Nesse sentido, é o posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – DIÁRIAS – NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS – RESTITUIÇÃO NEGADA - I - O artigo 4º da Portaria/SAS/Nº 055 de 24 de fevereiro de 1999, regulamenta que “as despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado. § 1º A autorização de transporte aéreo para pacientes/acompanhantes será precedida de rigorosa análise dos gestores do SUS. II -
Não foi juntado aos autos a solicitação de encaminhamento de TFD pelo médico responsável do paciente e seu acompanhante para a cidade do mencionado tratamento, Fortaleza para a realização de tratamento especializado, conforme exigência do Art. 6º da Portaria 55/SAS. III – Recurso conhecido e desprovido
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054004-42.2015.8.14.0051 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2022 - Grifo nosso)

Desse modo, diante da ausência
de solicitação de encaminhamento de TFD pelo médico responsável do paciente e de
comprovação de despesas, não é possível determinar o seu ressarcimento junto ao Estado do Pará e ao Município de Brasil Novo. Em contrapartida, constatado que o paciente faz jus ao restabelecimento ao programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), a parcial reforma da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
para determinar o restabelecimento do paciente Agravante ao programa de
Tratamento Fora do Domicílio (TFD),
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025